Tribunal: STF
Processo: ARE 1395424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. I — A responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6°, CF), impondo-se o dever de indenizar quando houver dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da União Federal rejeitada. II — Comprovados o nexo de causalidade e o evento danoso, resultante da omissão do ente público, caracterizada está a responsabilidade civil objetiva do Estado, no caso, a União Federal e o DNIT, resultando daí o dever de indenização, nos termos do § 6°, do art. 37, da Constituição Federal. IV — Dano moral e estético que se configuram, na espécie, diante dos transtornos de ordem física e emocional, que se presumem, no caso, dada a natureza grave do acidente, do que resultou, inclusive, sequelas físicas permanentes na autora. V — O quantum fixado para indenização pelo dano moral, não pode configurar valor exorbitante que caracterize o enriquecimento sem causa da vítima, como também, não pode consistir em valor irrisório a descaracterizar a indenização almejada. VI — A cumulação das indenizações dos danos estético e moral é perfeitamente lícita, por incidência da Súmula n° 387/STJ. VIII - Juros moratórios aplicados, na espécie, de acordo com o enunciado da Súmula n. 54 do STJ, estabelecendo sua fluência a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual e correção monetária desde a data do seu arbitramento, ou seja, da sentença (STJ, Súmula 362). IX — Apelações da União e DNIT e remessa oficial parcialmente providas. Apelação da autora desprovida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente